Tribunal: TJPA
Processo: 0810677-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810677-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VIACAO RODONORTE - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, I DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de evidência determinando que a Agravante realize a fiscalização do transporte realizado na rota em que a Agravada exerce atividade de transporte coletivo de passageiros, entre os Municípios de Mojú/PA (via Sócoco) e Belém/PA (via PA 252).

2. Para a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, I do CPC seria imprescindível que fosse oportunizado o contraditório antes do deferimento do pedido, haja vista que tal hipótese não é excepcionada pelo art. 9º do CPC/15.

3. A necessidade de ser oportunizado o contraditório também é evidenciada pelo fato de a Recorrente negar de forma expressa o recebimento dos e-mails informados pela Recorrida, circunstância que deve ser apurada em instrução probatória a ser realizada na origem.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0810677-60.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
contra VIAÇÃO RODONORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária Obrigacional (processo nº 0819188-17.2021.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...) Determino, em tutela de evidência (art. 311, I, CPC), considerando os fatos relatados pela parte Autora (ID 33345354), quedando demonstrada a desídia infundada da parte Ré em cumprir a obrigação de fazer – regularização da operação de transporte coletivo de passageiros, entre os Municípios de Mojú/PA (via Sócoco) e Belém/PA (via PA 252) –, cfe. documentos acostados no ID 33345363 – os quais revelam a irregularidade na fiscalização dos transportes clandestinos explorados na mesma rota, o cumprimento imediato da adoção de medidas fiscalizatórias (preventiva e repressiva) em relação aos veículos que estão de forma irregular/clandestina exercendo atividade de transporte coletivo de passageiros, entre os Municípios de Mojú/PA (via Sócoco) e Belém/PA (via PA 252), arbitrando multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento (arts. 497, 498 e 500, do CPC) até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento, ressaltando que, a permanecer o descumprimento pela parte Ré, poderá seu gestor ser acionado em processo por improbidade administrativa, bem como que tal conduta poderá ensejar a incidência do agente infrator no tipo penal previsto no art. 330, do CP (...)

Em razões recursais,
a Agravante sustenta que a Agravada não juntou nenhuma prova contundente, capaz de comprovar as supostas infrações que estariam ocorrendo por outros veículos na rota em que exerce o transporte rodoviário de passageiros. Apenas juntou supostos e-mails, que além de não servir como meio de prova por serem unilaterais, jamais foram recebidos pela Agravante.

Aduz que a decisão agravada deve ser declarada nula em razão da violação ao princípio da não surpresa, uma vez que se trata de tutela de evidência fundamentada no art. 311, I do CPC/15, hipótese em que seria imprescindível ter sido oportunizado o contraditório, a teor do que dispõe os artigos 9 e 10 do referido diploma processual.

Afirma que a decisão é
ultra petita,
pois determina a realização de fiscalização e transportes clandestinos, o que não foi requerido pela Agravada, que pleiteou apenas a fiscalização de rota dos veículos autorizados pela Recorrente.

Sustenta a impossibilidade de ampliação da demanda, uma vez que o pedido da ação é para que fosse concedida autorização para operar na linha Belém (Via PA 252) – Moju (Vila Sócoco), inexistindo qualquer relação com as atividades de fiscalização tal como determina a decisão agravada.

Prossegue aduzindo que a Recorrida deve ser considerada litigante de má-fe por ter utilizado como prova e-mails que jamais foram recebidos pela Autarquia Recorrente.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu
o pedido de tutela de evidência determinando que a Agravante realize a fiscalização do transporte realizado na rota em que a Agravada exerce atividade de transporte coletivo de passageiros, entre os Municípios de Mojú/PA (via Sócoco) e Belém/PA (via PA 252).

Os requisitos para a concessão da tutela de evidência estão previstos no art. 311 do CPC/15, que dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada independentemente da existência do perigo de dano.

Apesar de a Agravada não ter especificado a natureza do pedido, constata-se que o Juízo de origem deferiu a medida na forma de tutela de evidência prevista no art. 311, I do CPC.

Contudo, de fato seria imprescindível que fosse oportunizado o contraditório antes do deferimento do pedido, haja vista que tal hipótese não é excepcionada pelo art. 9º do CPC/15. Vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

Ganha relevância a necessidade de ser oportunizado o contraditório pelo fato de a Recorrente negar de forma expressa o recebimento dos e-mails informados pela Recorrida, circunstância que deve ser apurada em instrução probatória a ser realizada na origem. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE
. 1.
O requerimento de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido ou indeferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. 2. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 0731768-96.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO OBRA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. ART. 311, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DESTE EG. TJMG. I - O artigo 311, parágrafo único do CPC é claro ao estabelecer que a tutela de evidência só será concedida liminarmente nos casos dos incisos II e III. II- Para a concessão da tutela de evidência com base no inciso IV, se mostra indispensável formação da relação jurídica processual com a citação do réu.

(TJ-MG - AI: 10000211141379001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Portanto, considerando que a tutela de evidência fundamentada no art. 311, I foi deferida, sem oitiva da parte contrária, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023